Tribunal: STF
Processo: ARE 1566382
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR: 2º, 3º E 4º APELANTES – LITISPENDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDOS DISTINTOS – MÉRITO: RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APLICAÇÃO PRIVILÉGIO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA PENABASE – NECESSIDADE – ARTIGO 42 LEI DE DROGAS – POUCA QUANTIDADE DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. 1. Para a caracterização de litispendência é necessário que duas ou mais ações sejam idênticas, ou seja, com as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir, o que não ocorre no presente caso. 2. Incabível decreto condenatório se não houver prova segura e capaz de demonstrar a autoria da apelada no delito. 3. Se a autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas restou comprovada pelo firme conjunto probatório, em especial os depoimentos dos policias civis, não há que se falar em absolvição. 4. Inviável a aplicação da benesse do Tráfico Privilegiado, uma vez que não preenchidos os requisitos legais para sua concessão. 5. Inviável a negativação da circunstância judicial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, quando apenas a natureza da substância for fundamento e a quantidade de droga apreendida se mostrar ínfima, devendo assim ser reduzida a pena-base. 6. Não se mostra possível a redução da pena de multa quando esta restou fixada em respeito aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade e em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada e, além disso, no menor valor do dia-multa previsto em legislação. 7. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido” 
(fl. 4, e-doc. 217).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram contrariedade aos incs. XXXVI e XLVI do art. 5º da Constituição da República, à cláusula 7 do art. 14 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU e aos princípios da presunção de inocência e do ne bis in idem. 



    Argumentaram que, “ao entender equivocadamente a decisão recorrida que manteve a condenação dos acusados e afastou o bis in idem, tem-se a necessária intervenção deste Supremo” (fl. 6, e-doc. 255).



    Ressaltaram que “um ponto importante a ser destacado é que, por mais que a causa de pedir possa estar descrita com palavras diferentes em ambos os processos, o certo é que se trata do mesmo fato” (fl. 6, e-doc. 255).



    Afirmaram que “resta claro que os acusados foram processados e condenados pelos fatos em comento, no contexto da operação Narco Zero II, processo nº 0040729-62.2018.8.13.0693, e estão sendo condenados novamente, o que é completamente abominado por nossa legislação pátria” (fl. 6, e-doc. 255).



    Pediram “seja dado total provimento ao presente recurso para que seja anulada a decisão que afastou o bis in idem para que seja proferida nova decisão anulando a condenação por bis in idem” (fl. 7, e-doc. 255).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 264).



    No agravo, os agravantes realçam as alegações feitas no recurso extraordinário (fl. 3, e-doc. 1.942).



    Pedem “seja dado total provimento ao presente recurso para que seja anulada a decisão que afastou o bis in idem para que seja proferida nova decisão anulando a condenação por bis in idem” (fl. 7, e-doc. 280).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual pela ocorrência do bis in idem, sob alegação de que o mesmo fato foi utilizado em dois processos distintos para condenar os agravantes.



    6. Ao julgar parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais, a Segunda Vara Criminal da comarca de Três Corações/MG rejeitou a preliminar de nulidade alegada pelos agravantes, sob o fundamento de que os fatos utilizados na denúncia já haviam sido empregados na Ação Penal n. 0040729-62.2018.8.13.0693, nestes termos:



    “A defesa do acusado suscitou a preliminar de nulidade, sob argumento de que os fatos ora em apuração, foram objetos na ação de nº 0040729-62.2018.8.13.0693, que, inclusive, já haviam sido julgados e resultado na condenação dos referidos acusados, o que caracterizaria, a seu sentir, verdadeira ofensa ao princípio do non bis in idem. 



    Contudo, sem razão. 



    Narra a defesa a necessidade do reconhecimento da nulidade dos autos, ante a violação do aludido princípio, entretanto, verifica-se que tal matéria já foi objeto de decisão nestes autos no ID nº 8591658081, sendo o pleito indeferido. 



    Não obstante, convém esclarecer à defesa que os fatos apurados nos autos de nº 0040729-62.2018.8.13.0693 são mais amplos do que a conduta apreciada na presente ação penal, eis que, esta se limitou em julgar especificamente à prática do delito de tráfico de drogas ocorrida no dia 06/11/2019. 



    Sendo que o suposto delito de tráfico de drogas perpetrado no dia 06 de novembro de 2019, foi utilizado pelo MM. Juiz da ação penal de nº 0040729-62.2018.8.13.0693 apenas com o intuito de comprovar a materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas, entre os acusados. 



    Ademais, verifica-se que na r. sentença cuja copia encontra-se acostada no ID nº 8460083032, a todo momento, foi ressaltado que os fatos em questão seriam apreciados separadamente neste autos.



    Logo, afasto a preliminar suscitada e passo à apreciação do mérito” (fls. 3-4, e-doc. 165).



    7. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a alegação de bis in idem, com a seguinte fundamentação:



    “’Ab initio’, consigno que a defesa alega em suas razões de recurso violação ao Princípio do ‘bis in idem’, requerendo a absolvição dos Apelantes pela prática do delito tipificado no art. 33, ‘caput’ da Lei 11.343/06, ao argumento de ter restado comprovado nos autos que os mesmos já foram condenados pelos mesmos fatos no contexto da ‘Operação Narco Zero II’, no processo nº 0040729-62.2018.8.13.0693, sendo que caso sejam condenados novamente, se configuraria ‘bis in idem’. 



    (...)



    Nesses parâmetros, conclui-se que melhor sorte não assiste à Defesa. 



    Após análise dos processos, verificou-se que ambos decorreram do mesmo procedimento investigatório, qual seja, ‘Operação Narco Zero II’, entretanto foram instauradas Ações Penais distintas, com Denúncias narrando crimes autônomos, com réus diversos, praticados em local, data e hora diversos, inexistindo similaridade entre as condutas. 



    Não obstante, nota-se que tal matéria já foi objeto de decisão nestes autos (págs. 687/688, doc. único) e teve pleito indeferido.



    Ademais, quando lida a Denúncia oferecida na ‘Operação Narco Zero II’ (autos 004072962.2018.8.13.0693), fica esclarecido que os fatos ocorridos no dia 06/11/2017 seriam apurados no presente caderno processual, servindo tal acontecimento apenas para a denúncia de Associação que foi ofertada perante a 1ª Vara Criminal. 



    Destaco que, o crime de Tráfico de Drogas apurado ‘in casu’ não foi julgado na ‘Operação Narco Zero II’, tendo os fatos descobertos na interceptação telefônica de data 06/11/2017 servido para fundamentar a Denúncia em relação à Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), não sendo o objeto da presente ação. 



    Desse modo, mesmo que as Denúncias sejam em face dos mesmos apelantes, observa-se que os delitos, os fatos e os corréus são distintos, de forma que a mera conexão probatória entre o presente ato e o de nº 0040729-62.2018.8.13.0693 não enseja o reconhecimento de litispendência, uma vez que as ações não são idênticas, com mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido. 



    Assim, fica rejeitada a tese da Defesa” (fls. 7-9, e-doc. 217).



    8. Sobre a alegação de ocorrência de bis in idem, decorrente de pretensa litispendência entre a Ação Penal n. 0127049-52.2017.8.13.0693 e a Ação Penal n. 0040729-62.2018.8.13.0693, as instâncias ordinárias confirmaram não estar demonstrada a litispendência.



    O Tribunal estadual asseverou que, “quando lida a Denúncia oferecida na ‘Operação Narco Zero II’ (autos 004072962.2018.8.13.0693), fica esclarecido que os fatos ocorridos no dia 06/11/2017 seria apurado no presente caderno processual, servindo tal acontecimento apenas para a denúncia de Associação que foi ofertada perante a 1ª Vara Criminal’”. Também “destaco[u] que o crime de Tráfico de Drogas apurado ‘in casu’ não foi julgado na ‘Operação Narco Zero II’, tendo os fatos descobertos na interceptação telefônica de data 06/11/2017 servido para fundamentar a Denúncia em relação à Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), não sendo o objeto da presente ação” (fl. 9, 
e-doc. 217).



    Anotou que, “mesmo que as Denúncias sejam em face dos mesmos apelantes, observa-se que os delitos, os fatos e os corréus são distintos, de forma que a mera conexão probatória entre o presente ato e o de nº 0040729-62.2018.8.13.0693 não enseja o reconhecimento de litispendência, uma vez que as ações não são idênticas, com mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido” 
(fl. 9, e-doc. 217).



    Para rever essa conclusão, seria necessária a análise da matéria 
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie, também, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem para afastar a premissa, assentadas nas instâncias antecedentes, de que os agravantes não estariam sendo processados pelos mesmos fatos, ao que não se presta o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 171, 172 E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADOS BIS IN IDEM E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTO DO TIPO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.385.240-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.7.2022)”



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora